Tribunal: TJMT
Processo: 1015643-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015643-66.2021.8.11.0000
Agravo no 1015643-66.2021.811.0000
Agravante: Drogaria Boa Ltda.-ME
Agravados: Rondon Bassil Dower Filho e Margarida Hulda Moro Bassil Dower
Agravo interposto pela autora Drogaria Boa Ltda.-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá.
AÇÃO: Obrigação de Fazer (Prorrogar Contrato Locação por mais 10 anos) com Pedido de Liminar em Tutela de Urgência c.c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes n. 1026376-65.2021.8.11.0041 proposta por Drogaria Boa Ltda.-ME, aqui agravante, em face de Rondon Bassil Dower Filho e de Margarida Hulda Moro Bassil Dower.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em ser determinada a prorrogação, pelo período de 10 anos, ou seja, de 14.3.2021 a 14.3.2031, do contrato de locação comercial firmado com os requeridos, aqui agravados.
Sustenta inexistir elementos que justifiquem a não prorrogação do contrato postulada.
Informou ter postulado o deferimento de tutela de urgência para declarar a prorrogação do contrato pelo período de 10 anos, a contar do dia 14.3.2021, bem assim até 14.3.2031, com base na cláusula sétima da pactuação, cujo pleito foi indeferido pela decisão ora impugnada. Alternativamente, que os requeridos, locadores, aqui agravados, a indenizem pelo valor de R$1.160.852,40, que equivale à diferença entre o aluguel pago e o aluguel recebido com as sublocações.
Irresigna-se com a decisão e alega que os fundamentos lançados pela prolatora não são suficientes para impor o indeferimento da pretendia liminar, máxime por ter tomado por base situação verificada em anterior ação, bem assim não ser caso de prova emprestada e não existir no mundo jurídico o que não está no processo.
Alega tratar de ação de obrigação de fazer, que não sofre efeitos de preclusão e que também não está prescrita só pelo fato do contrato ter vencido, porquanto não se pode obrigar os locadores a prorrogarem aquilo que ainda não venceu e, assim, protocolarem a ação um dia após o vencimento do contrato, ou 04 meses.
Argui ainda que a anterior ação, foi encerrada sem julgamento do mérito – falta de procuração da autora e que, assim, como havia uma ação já protocolada, não poderia o autor propor, ao mesmo tempo, outra idêntica, sob pena de má-fé.
Após sustentar falta de prejuízos para os locadores que decorra da mantença da locatária no imóvel, até porque sempre cumpriu rigorosamente suas obrigações, inclusive com os pagamentos dos alugueres e discorrer sobre a situação fática, pugna pela concessão de efeito ativo. No mérito, o provimento do Agravo.
E o relatório.
Decide-se.
Busca Drogaria Boa Ltda.-ME, autora da Ação de Obrigação de Fazer (Prorrogar Contrato Locação por mais 10 anos) com Pedido de Liminar em Tutela de Urgência c.c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes proposta em face de Rondon Bassil Dower Filho e de Margarida Hulda Moro Bassil Dower, a concessão de efeito ativo, consistente no deferimento de pedido de tutela de urgência, bem assim para ser autorizada a prorrogação, pelo período de 10 anos, ou seja, de 14.3.2021 a 14.3.2031, do contrato de locação comercial firmado com os requeridos, aqui agravados.
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Cuida-se, na origem, de ação renovatória de locação, proposta pela aqui agravante, que tem por objeto o Contrato de Locação para Fins Comerciais referente ao imóvel comercial situado na Av. Montevideo, n. 420, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, com prazo para 10 (dez) anos a partir da assinatura ocorrida em 14.03.2011, incluída cláusula obrigacional de pelo menos uma prorrogação por igual período, ou seja, com termo final em 14.03.2031.
A empresa autora, locatária, alegou ter acreditado nos requeridos, locadores, de que haveria a prorrogação do contrato por mais 10 anos e, assim, investiu mais de R$500.000,00, à época, no imóvel, tendo o transformado de uma simples residência em um complexo comercial, bem assim, que o investimento ainda não foi totalmente recuperado.
Pugnou pelo deferimento da prorrogação do contrato pelo prazo de 10 anos, a contar do dia 14.3.2021, bem assim até 14.3.2031, com base na cláusula sétima da pactuação, cujo pleito foi indeferido pela decisão ora impugnada. Alternativamente, que os requeridos, locadores, aqui agravados, a indenizem pelo valor de R$1.160.852,40, que equivale à diferença entre o aluguel pago e o aluguel recebido com as sublocações.
No caso, em que pese a relevância das arguições, não se verifica prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião de julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
O fato de não se deferir o pretendido efeito ativo para este recurso, bem assim, determinar o aguardo da solução pelo julgamento, por ocasião da análise pelo Colegiado, não alterará a condição de locatária da autora aqui agravada e nem ocasionará sua imediata retirada do imóvel, até porque esta ação não é dos locadores, mas da locatária.
Isso posto, nega-se a concessão de efeito ativo ao recurso.
Intime os agravados para apresentarem contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator